Tribunal: STF
Processo: ADI 4016
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2.
   Art. 3º da Lei nº 15.747, de 24 de dezembro de 2007, do Estado do
   Paraná, que estabelece como data inicial de vigência da lei a
   data de sua publicação. 3. Alteração de dispositivos da Lei nº
   14.260/2003, do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre o Imposto
   sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 4. Alegada
   violação ao art. 150, III, alínea "c", da Constituição Federal.
   5. A redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo
   sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento
   antecipado em parcela única, não pode ser equiparada à majoração
   do tributo em questão, no caso, o IPVA. Não-incidência do
   princípio da anterioridade tributária. 6. Vencida a tese de que a
   redução ou supressão de desconto previsto em lei implica,
   automática e aritmeticamente, aumento do valor do tributo devido.
   7. Medida cautelar indeferida.